Tribunal: TJMT
Processo: 1017671-41.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado em favor de RAFAEL SANTANA MOREIRA contra ato do Juízo da 3a Vara Criminal de Várzea Grande/MT., que o estaria submetendo a constrangimento ilegal diante da fundamentação inidônea do decreto preventivo, ausentes os pressupostos respectivos; suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; ofensa aos princípios da presunção de inocência e devido processo legal; violação ao princípio da proporcionalidade; e, predicados pessoais favoráveis ao Paciente (Id. 55019467).
Extrai-se dos autos que a guarnição da Polícia Militar foi informada que um homem sem camisa, com algumas tatuagens pelo corpo, estaria vendendo entorpecentes em frente à sua residência, na Rua Um, Jd. Paula I. A guarnição se dirigiu ao local indicado, onde encontrou o Paciente com um pedaço grande de substância análoga a maconha e quantia em dinheiro em notas e moedas diversas. Na ocasião, ele admitiu que estava ali para a venda de entorpecentes, sendo que, no quintal da residência dele havia outros pedaços de maconha e uma balança de precisão.
Diante disso, o Paciente foi preso em flagrante delito pela autoria, em tese, do crime previsto no art. 33 da Lei no. 11.343/06.
Note-se que, na decisão em que se converteu o flagrante em prisão preventiva, o magistrado ressaltou que, além das circunstâncias em que ocorrera o flagrante, com a apreensão de substância entorpecente e uma balança de precisão, o Paciente ostenta em seu desfavor três executivos de pena em andamento – “1) Ação Penal no 0020127-14.2016.8.11.0002 pela prática do crime de roubo qualificado (art. 157, §2o, do CP), condenado a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, transitada em julgado em 07/06/2018; 02) Ação Penal no 0007925-68.2017.8.11.0002, pela prática do crime de porte de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei no 10.826/03), condenado a pena de 02 (dois) anos, transitada em julgado em 17/09/2018 e; 3) Autos no 0003802- 90.2018.8.11.0002 pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, Lei no 11.343/06), condenado a pena de 01 (um) ano 08 (oito) meses, transitada em julgado em 25/02/2019.”.
Nesse contexto, a priori, entendo que a prisão cautelar se encontra idoneamente fundamentada no risco de abalo à ordem pública, que representa a libertação do preso.
E faço tal afirmação, especialmente, considerando a apreensão de substância entorpecente (243,62 g de maconha), associada à apreensão de balança de precisão, objeto comumente utilizado para a traficância reiterada de drogas; e, ainda, tendo em vista a vida pregressa do Paciente.
Ora, tal cenário, revela, ao menos neste juízo de cognição sumária, a elevada gravidade do comportamento criminoso, fazendo da medida constritiva, o único meio capaz de tutelar a ordem social.
Quanto à possibilidade de aplicação de Medidas Cautelares diversas da Prisão, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
Ademais, aparentemente, a prisão cautelar do paciente não constitui afronta ao princípio da presunção de inocência ou do devido processo legal, uma vez, que a própria Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI).
É o caso dos autos, porquanto, a medida extrema de restrição de liberdade fora decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.
Além disso, esclarece-se que para o decreto prisional processual não se faz juízo de culpabilidade, mas, tão somente, de necessidade da privação de liberdade para se garantir a ordem social e econômica, assegurar uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para viabilizar a aplicação da lei penal.
No que tange à alegada ofensa ao princípio da homogeneidade das prisões, certo é, que as prisões-pena e processual possuem naturezas distintas e, assim, não há como compará-las. De fato, enquanto a prisão processual busca a salvaguarda da ordem pública, otimização dos resultados da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, a decorrente de condenação é destinada a prevenir e reprimir o crime, não havendo, assim, qualquer ilegalidade, a ser reparada ao menos por ora.
Por fim, é necessário destacar que, mesmo que o impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis do paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que, “(...) Condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema. (...)” (RHC 94.763/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018).
No caso em apreço, entendo que os apontados predicados pessoais favoráveis ao Paciente não são suficientes para desconstituir o decreto de prisão preventiva, alicerçado em elementos idôneos para tanto.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de agosto de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator